Tribunal: TJDFT
Processo: 0721270-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de agravo interno, sem que estejam presentes os vícios de omissão apontados no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
3. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é consequência automática do desprovimento unânime do agravo interno. Trata-se de penalidade aplicável em recurso manifestamente inadmissível ou improcedente interposto de forma abusiva ou protelatória. Assim, na hipótese, verifica-se a existência de erro material, passível de correção, na parte que condenou a agravante ao pagamento de multa em razão do simples desprovimento do agravo interno.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.